Tribunal: TJMT
Processo: 1016869-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016869-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ROCHA - CPF: 060.350.061-75 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (100%) – BAÇO (10 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO ––RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda integral (retirada cirúrgica ) do baço - indenização equivalente a 10% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 100% (cem por cento – lesão intensa); sendo assim a indenização pertinente é R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S. A., contra a sentença de Id.165802003, proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1016869-85.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ROCHA, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro (18.05.2018), acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo. 85 § 2o do CPC.

Em suas razões de id.165802006, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, readequando a condenação para o valor de E R$1.350,00 e não R$13.500,00, conforme se verifica da conclusão do LAUDO PERICIAL juntado nos autos, que é claro e cristalino no sentido de que a lesão da parte Apelada se limita 100% do BAÇO. Preparo devidamente recolhido.

A parte apelada, em id.165802011, apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S. A., contra a sentença de Id.165802003, proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1016869-85.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ROCHA, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro (18.05.2018), acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo. 85 § 2o do CPC.

A apelante alega que a parte apelada teria direito de perceber a titulo de cobertura pela retirado do BAÇO a quantia total de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais) e não R$13.500,00, tal como foi determinado na PERICIA MÉDICA.

Pois bem.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela SUSEP ao caso concreto, uma vez que que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, que in casu, aplica-se 10% (dez por cento) do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela específica, para a lesão em questão (BAÇO).

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no Id. 165799397, realizado no autor/apelado, chega-se à conclusão de que a periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta no BAÇO (100%).

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda integral (retirada cirúrgica ) do baço- indenização equivalente a 10% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 100%(cem por cento) lesão intensa.

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), diante da invalidez permanente parcial incompleta no BAÇO.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, tão somente para minorar a indenização referente a lesão específica do membro SUPERIOR (BAÇO) – indenização equivalente a 10% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 100% (cem por cento – lesão leve); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), honorários, juros e correção monetária na forma sentenciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023